Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-48.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LAPSO TEMPORAL. MAIORIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO. UTILIDADE CONFIGURADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O simples transcurso de tempo não evidencia a ausência de interesse de agir do Estado. Além disso, o fato de o jovem atingir a maioridade penal não impede, por si só, a apuração de ato infracional e a aplicação de medida socioeducativa, enquanto não completada a idade de 21 anos (art. 2o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente e Súmula 605 do STJ), não havendo se falar em inutilidade do processo. Incabível, portanto, a extinção do feito pela ausência de interesse na aplicação das medidas socioeducativas em razão do decurso do tempo ou da maioridade do infrator.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.